Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712820-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO, RENAN LIMA PAIVA FIGUEIREDO IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUÍS HENRIQUE CÉSAR PRATA em favor de RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO e RENAN LIMA PAIVA FIGUEIREDO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. Relata que os pacientes estão sendo investigados há sete anos pela suposta prática dos crimes de peculato, estelionato, organização criminosa e crimes contra licitação, quando eram representantes da empresa SWOT SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA, juntamente com outros servidores públicos lotados na Administração Regional de Ceilândia à época dos fatos. Aduz que o inquérito policial n. 027/2018 – DECAP/DF foi instaurado em 30/5/2016 e, de acordo com as investigações, as supostas práticas ilícitas teriam ocorrido no âmbito dos processos administrativos n. 138.000.230/2011 e 138.000.139/2014, no período de 2011 a 2014. Explana que não há previsão de conclusão do inquérito ou de oferecimento da denúncia, a demonstrar que as diligências realizadas nesse alongado período não resultaram em elementos que evidenciam a prática dos supostos delitos, apesar dos sucessivos pedidos de prorrogação de prazo. Sustenta que há patente constrangimento ilegal a autorizar o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, pois os pacientes estão submetidos à investigação sem prazo razoável e sem qualquer perspectiva de finalização, o que extrapola o direito estatal de persecução penal. Invoca o art. 10 do CPP e o art. 5o, LXXVIII, da CF, bem como colaciona jurisprudência sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender a tramitação do inquérito até o julgamento do writ e, no mérito, a concessão da ordem para determinar o arquivamento do inquérito policial. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem que a questão ora em debate não foi submetida à apreciação do juízo apontado como coator, o que impede o conhecimento da impetração por supressão de instância. Amparando a tese, é a jurisprudência desta e. Corte: “PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDAS PROTETIVAS. JUSTIFICATIVAS DA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de justificativas da defesa, acerca da decisão concessiva de medidas protetivas à suposta vítima, se o juízo de primeiro grau não apreciou a matéria, porquanto ausentes elementos que subsidiem tal exame e porque sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (Acórdão 1424786, 07138764320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida.” (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PRETENSÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSA PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO DE CASO SOBRE VIABILIDADE DE EVENTUAL COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação feita pelas impetrantes sobre ausência de autoria e materialidade somente poderia se admitir quando evidenciada de plano, o que não é o caso. 4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a realização de Estudo de Caso sobre a viabilidade de eventual colheita de depoimento especial da vítima, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse da menor com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado. 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.” (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, pois, como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 15:44:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator